Tribunal: TJSP
Processo: 1000611-84.2016.8.26.0418
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
APELAÇÕES – Ação Civil Pública – Improbidade administrativa – Município de Natividade da Serra – Reclassificação de servidoras para cargos públicos distintos dos originariamente ocupados, com o recebimento dos vencimentos a maior correspondentes, mediante Portarias, sem a realização de concurso público – Procedência do pedido – Irresignação das partes – Impossibilidade – Cerceamento de

Ementa:
APELAÇÕES – Ação Civil Pública – Improbidade administrativa – Município de Natividade da Serra – Reclassificação de servidoras para cargos públicos distintos dos originariamente ocupados, com o recebimento dos vencimentos a maior correspondentes, mediante Portarias, sem a realização de concurso público – Procedência do pedido – Irresignação das partes – Impossibilidade – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Ausência de prejuízo aos réus que tiveram a oportunidade de apresentar memoriais e não o fizeram, embora intimados – Memoriais intempestivos do Parquet que não constituíram a razão de decidir da sentença – Aplicação do princípio pas de nulittè sans grief – Nulidade da sentença não evidenciada – Fundamentação extensa e particularizada das condutas ímprobas, lastreada na prova produzida nos autos – Comprovação da prática de atos de improbidade administrativa – Dolo bem evidenciado – Prova testemunhal que não demonstrou, extreme de dúvidas, desvio de função a justificar o afastamento da condenação ao ressarcimento do dano – Inaplicabilidade do princípio da insignificância – Sanções previstas no art. 12 da Lei no 8.492/92 que podem ser aplicadas de forma cumulativa, ou não, de acordo com a gravidade e a extensão do dano causado – Proporcionalidade das penas aplicadas – Não provimento dos recursos, rejeitada a matéria preliminar.